Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-97.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. MAIS BENÉFICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações em face da sentença que condenou os réus pela prática do crime de parcelamento irregular do solo qualificado (artigo 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 6.766/1979).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal (ii) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas.
III – Razões de decidir:
3. Não há que se falar em absolvição pelo crime de parcelamento irregular do solo qualificado (artigo 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 6.766/1979) quando demonstrado que os acusados fracionaram e venderam dos lotes, sem título legítimo de propriedade, em desacordo com a legislação.
4. Na hipótese, foi comprovado o dolo na conduta dos agentes, inclusive, em seus interrogatórios, o que afasta a alegação de atipicidade da conduta e erro de tipo. Ademais, as provas documentais e testemunhais demonstraram a prática do crime, com todas as suas elementares, de modo a afastar o argumento de insuficiência probatória.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
6. Recursos parcialmente providos.